Tribunal: TJBA
Processo: 8001109-95.2019.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001109-95.2019.8.05.0109 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VALFREDO SILVA GOMES JUNIOR Advogado(s): JOCACIO FERREIRA CERQUEIRA APELADO: JOSE LEOPOLDO DE CERQUEIRA GOMES Advogada(s): BRENDA OLIVEIRA DE SOUSA ALMEIDA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CHEQUES NÃO ADIMPLIDOS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E AUSÊNCIA DE CHEQUES ORIGINAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes ações reunidas de locupletamento ilícito, condenando o réu ao pagamento de valores referentes a cheques emitidos em decorrência de prestação de serviços de transporte de mercadorias e não adimplidos, com correção monetária, juros de mora, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu prescrição intercorrente, considerando a demora entre o despacho de regularização de custas (08/04/2021), a manifestação do autor (20/05/2021) e a citação efetivada (05/04/2022); e (ii) saber se a ausência de apresentação dos cheques originais inviabiliza a comprovação da titularidade do crédito e impede a procedência da ação causal. III. Razões de decidir 3. Não houve prescrição intercorrente. A ação foi ajuizada em 21/09/2019, dentro do prazo bienal previsto no art. 61 da Lei 7.357/85, que se encerraria em 15/05/2021. O despacho de regularização de custas não se confunde com o despacho citatório previsto no art. 240, §1º, do CPC, não sendo marco inicial para contagem do prazo do §2º. A citação foi efetivada em 05/04/2022, antes da consumação do prazo prescricional, retroagindo à data da propositura da ação, não havendo desídia processual grave atribuível ao autor. 4. A ausência dos cheques originais não impede a procedência da ação. Trata-se de ação ordinária de enriquecimento sem causa (art. 61, Lei 7.357/85), de natureza causal, não cambial executiva. Nessa modalidade, não se exige o título original, bastando prova da emissão, da relação jurídica subjacente, do inadimplemento e da legitimidade do credor. O apelante juntou cópias dos cheques identificando valores, datas e vínculos negociais. 5. O Apelante não se desincumbiu do ônus probatório. Competia ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor, tais como pagamento, quitação, endosso ou nulidade dos títulos. Nenhuma prova foi produzida. O princípio da cartularidade aplica-se às ações cambiais executivas, não às causais de enriquecimento. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, CPC). Tese de julgamento: "1. Nas ações de locupletamento ilícito fundadas no art. 61 da Lei 7.357/85, a ausência de apresentação dos cheques originais não impede a procedência do pedido, uma vez que se trata de ação causal, não cambial, bastando a prova da emissão, da relação jurídica subjacente e do inadimplemento. 2. O despacho de regularização de custas não se equipara ao despacho citatório para fins de incidência do prazo do art. 240, §2º, do CPC, não configurando prescrição intercorrente quando a citação é efetivada antes do término do prazo prescricional bienal." _________ Dispositivos relevantes citados: Lei 7.357/85, art. 61; CPC, arts. 240, §§1º e 2º, 344, 373, II, 85, §11, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1965396/RS, Rel. Min. não informado, 4ª Turma, j. 27/06/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001109-95.2019.8.05.0109, sendo Apelante Valfredo Silva Gomes Júnior e Apelado José Leopoldo de Cerqueira Gomes, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator